Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704650-02.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: VERA LUCIA BRANCO DE ARAUJO RODRIGUES DESPACHO Tendo em vista a não citação da requerida para que possa responder ao recurso inominado (art. 331, § 1o do CPC), abra-se vista ao recorrente. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.